Tribunal: TJMT
Processo: 1020532-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020532-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
PACIENTES: SAVIO NUNES PEDRO
ADRIANO COELHO FRANCISCO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Savio Nunes Pedro e Adriano Coelho Francisco, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados.
Aduz a ilegalidade da prisão, haja vista que conforme relatos apresentados pelos acusados na audiência de custódia, foram severamente agredidos pelos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, o que resulta na ilegalidade da prisão.
Sustenta que não foi realizada a requisição de exame de corpo delito para averiguar as lesões sofridas pelos acusados e, também, na audiência de custódia, foi possível constatar os hematomas, eis que um dos custodiados aparece com notórias lesões na face (olho roxo, rosto inchado, vermelhidão, etc.), evidenciando as agressões policiais e, muito embora sob a posse de tais elementos que evidenciam os absurdos cometidos pelos militares, a Magistrada ainda assim homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, declarando a regularidade da prisão flagrancial.
Alega, também, a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, pois não ostentam condenação por outra prática de infração penal ou possuem qualquer ação ajuizada em seu desfavor, bem como trabalham em atividade licita e possuem residência fixa.
Assevera que inexiste qualquer possibilidade de fuga dos acusados que possa vir a justificar o requisito em questão, tampouco risco de a liberdade comprometer a ordem econômica.
Desse modo, requer a concessão da liminar, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES ADRIANO COELHO FRANCISCO e SAVIO NUNES PEDRO, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário, tem por objetivo, apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso.
Ressai dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 13-11-2021 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
De acordo com o boletim de ocorrência no 2021.296982, em 12/11/2021, por volta das 12h40, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de tentativa de roubo no estabelecimento comercial denominado Compra de Ouro do Magrão (Fênix Metal). Chegando ao local, encontraram as vítimas José Benivaldo e Graciele, além de dois suspeitos, um deles rendido pelas vítimas e o outro atingido por disparo de arma de fogo, vindo a óbito no local.
De acordo com relatos da vítima José Benivaldo, dois suspeitos entraram no estabelecimento com o argumento de que queriam vender ouro, havendo ele informando que não teria interesse em comprar. Após a negativa da compra do ouro, o suspeito conhecido como Traquina (ANDRÉ FELIPE SILVA DOS REIS) teria sacado a arma de fogo e anunciado o assalto, momento em que foi agarrado pela vítima, entrando em luta corporal, da qual resultaram dois disparos, causando a morte do suspeito. Com a posse da arma, a vítima rendeu o segundo suspeito (SAVIO NUNES PEDRO) e solicitou que a testemunha Graciele acionasse a Polícia Militar.
Durante investigações, a Polícia Militar obteve informação de que outros suspeitos auxiliaram na empreitada criminosa, prestando apoio a partir de uma residência. Em tal local encontraram os autuados ADRIANO COELHO FRANCISCO, NAYAN NOVAES DE ASSIS e RENATO PAULINHO GUERREIRO. Perante a autoridade policial, SÁVIO admitiu ter praticado o delito em questão, relatando ter contado com a ajuda de Traquina (ANDRÉ) e ADRIANO, tendo este último auxiliado no planejamento do crime. Os flagrados ADRIANO, NAYAN e RENATO negaram participação no crime.
Ato subsequente, os pacientes NAYAN e RENATO apresentaram pedido de liberdade provisória
O Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.
Posteriormente, o Juízo plantonista da comarca de Pontes e Lacerda/MT proferiu decisão, em 13-11-2021, homologando o auto de prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória aos autuados NAYAN NOVAES DE ASSIS e RENATO PAULINO GUERREIRO e converteu as prisões em flagrante de SÁVIO NUNES PEREIRA e ADRIANO COELHO FRANCISCO em preventivas
Posteriormente, em audiência de custodia, realizada em 14-11-2021, foi decidido que:
OFICIE-SE à Delegacia de Polícia Civil desta Comarca a fim de providenciar, COM URGÊNCIA, a realização de exame de corpo de delito dos autuados. OFICIE-SE à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público com atribuições militares (Cuiabá), a fim de apurarem a atuação dos Policiais no presente caso, especialmente diante da visível lesão apresentada no olho esquerdo do indiciado Adriano. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, embora verossímil a alegação de agressão por parte dos indiciados, subsistem as razões que ensejaram as custódias cautelares, razão pela qual mantenho as prisões preventivas. Saem os presentes intimados.
Pois bem.
Inicialmente, quanto a alegação de ilegalidade da prisão diante da ausência de confecção do exame de corpo de delito, verifica-se do teor da audiência de custódia que a Magistrada de Primeiro Grau determinou a confecção do referido exame, bem como a apuração das condutas dos policiais militares, de modo que, em princípio, afasta-se a aventada ilegalidade da prisão. Ainda, após a confecção do laudo, eventual pedido pode ser analisado pela Magistrada de Primeiro Grau.
Além disso, nos termos do entendimento do STJ, o referido exame pode ser pode ser realizado a qualquer tempo e a sua falta pode ser suprida pelo exame de corpo de delito indireto e pela prova testemunhal. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO DE EXAME NECROSCÓPICO EM ANDAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da demanda, porquanto a despeito de a perícia ser realizada, em regra, antes do oferecimento da denúncia, tal não se apresenta como exigência intransponível, capaz de determinar a anulação de toda a ação penal, pois o mencionado exame, além de poder ser realizado a qualquer tempo, pode ser suprido pelo exame de corpo de delito indireto. Precedentes. 2. No caso, apesar de o mencionado exame não ter sido realizado antes do recebimento da inicial acusatória, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observou-se que o feito foi convertido em diligências para a realização de procedimento administrativo ético-profissional, bem assim de laudo de exame necroscópico, oficiando-se o Instituto Médico Legal, inexistindo prejuízo à defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 29.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 21/05/2012). [Destaquei]
No tocante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, imperioso observar o art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
In casu, conforme bem destacado pelo Magistrado singular, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, ante a existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, por se tratar de delito cometido em tese em situação de violência.
Como se verifica, a prisão do autuado Sávio Nunes Pedro se deu no local em que praticado o crime de roubo e ele confessou a prática do delito e quanto ao Adriano, no trecho do depoimento do PM Gabriel Lucas Lopes Mario (...) ADRIANO COELHO FRANCISCO, de Gibi, que entrevistado a respeito, confessou ter sido ele o mentor do roubo, vez que já havia estudado o local, onde teria ido com pretexto de venda de ouro, observando a grande quantidade de dinheiro que circulava.
Ressalto, outrossim, que a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência fixa no distrito da culpa não são garantidores de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
2. Estando a impetração desacompanhada de documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 308924 / SP Agravo Regimental no Habeas Corpus 2014/0295831-4, Relator(a) Ministro Ribeiro Dantas (1181), Órgão Julgador, T5 - Quinta Turma, Data do Julgamento 14/02/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2017). [Destaquei]
Ademais, comprovada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, por se tratar de delito cometido em tese em situação de violência, mostra-se inviável sua substituição por medidas cautelares diversas.
Portanto, em sede de cognição sumária, tem-se que as razões apresentadas para análise não são hábeis para conceder, liminarmente, a ordem pleiteada, em especial porque não se verifica, a apontada coação ilegal apta a ampará-lo, vez que se faz necessário um exame mais acurado da questão após as judiciosas informações a serem prestadas pela autoridade, ora apontada como coatora.
Com essas razões, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria bezerra ramos
Plantonista